Tribunal: TJMT
Processo: 1012847-29.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012847-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CATARINA RIBEIRO BRAGANCA MARQUES - CPF: 074.432.491-28 (ADVOGADO), CEZAR ALBERTO TOMELIN - CPF: 459.131.961-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - CPF: 887.707.534-15 (ADVOGADO), FONSECA FONSECA E CORREA ADVOCACIA - CNPJ: 34.235.638/0001-23 (AGRAVADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN - CPF: 019.454.249-15 (AGRAVANTE), CEZAR ALBERTO TOMELIN - CPF: 459.131.961-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELVIO FERNANDO PELISSA - CPF: 017.303.879-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGYA MARIA SOUZA CANDIDO - CPF: 010.938.381-83 (ADVOGADO), LUIZA RAQUEL BRITO VIANA - CPF: 011.943.352-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S)
:
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN

AGRAVADO
(S)
:
FONSECA
FONSECA
E CORREA ADVOCACIA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO SUPERVENIENTE DE APELAÇÃO. FATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. SÚMULA N.º 519 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Feliciano
Tomelin
contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, indeferiu pedido de efeito suspensivo, determinou o prosseguimento da execução e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da execução em razão da rejeição da impugnação.

No curso do julgamento do recurso, sobrevieram fatos processuais relevantes, consistentes no recebimento da Apelação interposta na ação de origem e, posteriormente, no julgamento do referido recurso de apelação por esta Corte.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

a) definir os efeitos do posterior recebimento e subsequente julgamento da Apelação sobre o cumprimento provisório de sentença regularmente instaurado;

b) verificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença;

c) examinar a legalidade da condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados exclusivamente em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento provisório foi regularmente instaurado quando a Apelação interposta pelo agravante permanecia não conhecida por deserção e os recursos excepcionais não possuíam efeito suspensivo, encontrando amparo nos
arts
. 520 e 995 do Código de Processo Civil.

O posterior exercício do juízo de retratação, com o afastamento da deserção e o recebimento da Apelação, constitui fato processual superveniente, incapaz de invalidar retroativamente os atos executivos regularmente praticados sob o regime jurídico então vigente.

O recebimento superveniente da Apelação atraiu, em princípio, a incidência do efeito suspensivo previsto no art. 1.012 do CPC, autorizando apenas a suspensão temporária do cumprimento provisório, sem extinção da execução ou desconstituição dos atos anteriormente praticados.

O posterior julgamento da Apelação encerrou o período de incidência do efeito suspensivo ordinário, cabendo ao Juízo de origem examinar as repercussões do acórdão sobre a conformação do título executivo e deliberar
sobre
as medidas que entender pertinentes
, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da suspensão até a formal comunicação daquele julgamento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação resta prejudicado, pois a suspensão da execução decorre de fundamento autônomo relacionado aos efeitos dos fatos processuais supervenientes e não do preenchimento dos requisitos previstos no art. 525, § 6º, do CPC.

É incabível a fixação de honorários advocatícios exclusivamente em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 519 do Superior Tribunal de Justiça.

A vedação sumular alcança a verba honorária fixada especificamente pelo não acolhimento da impugnação, sem prejuízo dos honorários eventualmente devidos por outros fundamentos legais na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para declarar prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação, determinar a suspensão do cumprimento provisório até a formal comunicação ao Juízo de origem do julgamento da Apelação e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados exclusivamente em razão da rejeição da impugnação.

Teses de julgamento:

“O posterior recebimento de Apelação anteriormente considerada deserta configura fato processual superveniente que não invalida os atos regularmente praticados no cumprimento provisório de sentença, autorizando apenas a suspensão temporária da execução enquanto subsistir recurso dotado de efeito suspensivo.”

“O julgamento superveniente da Apelação encerra a suspensão decorrente do efeito suspensivo recursal, cabendo ao Juízo de origem examinar as repercussões do acórdão sobre o título executivo e deliberar
sobre as medidas que entender pertinentes
.”

“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fundada exclusivamente no não acolhimento da defesa incidental, nos termos da Súmula n.º 519 do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Civil,
arts
. 4º, 6º, 8º, 493, 520, 525, § 6º, 995 e 1.012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.º 519; TJMG, AI n.º 20672963120248130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN
, representado por seu inventariante, Cezar Alberto
Tomelin
, contra a decisão interlocutória de ID
224809983
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000712-07.2025.8.11.0101
, promovido por
FONSECA
FONSECA
E CORREA ADVOCACIA
, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o regular prosseguimento da fase executiva
, nos seguintes termos:

“[...]
1
.Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pela parte executada
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN
, na qual sustenta, em síntese, que a obrigação perseguida pela exequente não estaria definitivamente constituída, tendo em vista a interposição de Recurso de Apelação, seguida de Recurso Especial e Recurso Extraordinário ainda pendentes de apreciação. Afirma que o Recurso Especial discute a inaplicabilidade da deserção declarada pelo Tribunal, defendendo a impossibilidade de
exigência de preparo quando a controvérsia recai sobre o direito à gratuidade de justiça, sustentando haver elevada probabilidade de provimento do apelo excepcional. Argumenta que eventual provimento do Recurso Especial acarretaria o retorno da Apelação à instância ordinária com atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual o título não possuiria definitividade nem exigibilidade. Aduz, ainda, risco de dano de difícil reparação e requer o acolhimento da impugnação, com a extinção do cumprimento provisório, bem como a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC.

A parte exequente apresentou resposta à impugnação ao cumprimento de sentença em Id. 215455642 (18.11.2025).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

2.
Inicialmente, observa-se que a própria decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, juntada pelo impugnante, determinou o sobrestamento do Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, mas expressamente consignou a ausência de probabilidade de provimento do recurso, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

É importante destacar que o sobrestamento do recurso acarreta apenas a suspensão de sua tramitação, não tendo o condão de suspender a eficácia da decisão recorrida. Nos termos do art. 995 do CPC, os recursos excepcionais não possuem efeito suspensivo automático, dependendo de decisão específica do órgão competente, o que não ocorreu no caso concreto, ao contrário, houve expressa negativa.

Assim, permanece plenamente eficaz a sentença exequenda.

A alegação de que futuramente poderá ser atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial ou de que este poderá ser provido não passa de hipótese eventual e incerta, insuficiente para afastar a exigibilidade provisória do título. O sistema processual civil admite expressamente o cumprimento provisório de sentença (art. 520 do CPC), justamente para hipóteses em que ainda pendem recursos desprovidos de efeito suspensivo, não havendo qualquer ilegalidade no prosseguimento da execução.

No que se refere ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação, igualmente não merece acolhimento.

Dispõe o art. 525, § 6º, do CPC que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz atribuir-lhe efeito
suspensivo apenas quando presentes, cumulativamente, a garantia do juízo, a relevância dos fundamentos e o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

No caso concreto, verifica-se, desde logo, a ausência de garantia do juízo. O executado não promoveu penhora, não ofereceu caução e tampouco realizou depósito do valor executado. Trata-se de requisito legal expresso, essencial e inafastável para a concessão do efeito suspensivo, cuja ausência, por si só, inviabiliza a pretensão.

Ainda que assim não fosse, também não se verifica a relevância dos fundamentos da impugnação. Os argumentos expendidos pelo executado concentram-se na pendência de julgamento de recursos excepcionais e na suposta possibilidade futura de modificação do julgado. Todavia, para os fins do art. 525, § 6º, do CPC, a relevância deve decorrer de fundamentos próprios da impugnação ao cumprimento de sentença, como inexigibilidade, nulidade ou excesso de execução e não de mera expectativa de êxito em recursos pendentes, especialmente quando estes não possuem efeito suspensivo e já tiveram, inclusive, afastada a probabilidade de provimento pela Vice-Presidência do Tribunal.

Também não se evidencia perigo de dano qualificado. O risco invocado pelo executado é genérico e inerente a todo cumprimento provisório de sentença, não demonstrando situação concreta de gravidade apta a justificar a paralisação da execução.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DO ART. 525, § 6º, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos, sendo que o juízo de primeiro grau pode atribuir efeito suspensivo ao requerimento dos executados, desde que: (i) seja garantido o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes; (
ii
) se seus fundamentos forem relevantes; e (
iii
) se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 525, § 6º do CPC). Ausente quaisquer dos requisitos previstos no § 6º, do art. 525, do CPC, deve ser indeferido a concessão do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.”(TJ-MT 10214437520218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao
cumprimento de sentença requer a garantia do juízo, conforme art. 525, § 6º do CPC. 2. Não foi demonstrada a realização de garantia do juízo mediante apólice, como alegado pelo agravante. 3. O valor depositado em juízo pelo agravante é significativamente inferior ao valor executado, não atendendo ao requisito legal de garantia integral. 4. O efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença só pode ser concedido quando houver garantia integral do juízo, não sendo suficiente o depósito de valor incontroverso significativamente inferior ao montante executado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime.”(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08056425020248020000 Maceió, Relator.:
Des .
Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)

Diante desse cenário, inexiste fundamento jurídico para a suspensão da execução, sendo plenamente cabível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinando o regular prosseguimento da fase executiva.

Em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da exequente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, quantia que deverá ser acrescida ao débito exequendo.

3.
Anoto que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios (inclusive voltados à mera rediscussão do julgado) poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

4.
No tocante ao pedido formulado pelo exequente de condenação do executado por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, incisos IV, VI e VII, do CPC, não se vislumbra, no caso concreto, a presença de conduta processual dolosa ou abusiva apta a justificar a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do diploma processual. A impugnação apresentada, embora rejeitada, insere-se no exercício regular do direito de defesa, não havendo demonstração de alteração maliciosa da verdade dos fatos, utilização do processo para objetivo ilegal ou resistência manifestamente infundada com intuito protelatório. Assim, ausentes elementos concretos que evidenciem má-fé processual, indefiro o pedido de condenação do executado por litigância de má-fé.

5.
Considerando a comprovação do óbito do executado e tendo em vista que o espólio já se apresentou nos autos por meio de seu inventariante,
determino a regularização do polo passivo da demanda, com a inclusão do espólio no feito
, promovendo-se as anotações e retificações necessárias.

6.
Expeça-se certidão de dívida ativa para protesto extrajudicial, nos termos do art. 517 do CPC.

7.
Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito apresentando planilha de cálculo atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias.[...]”

Em suas razões recursais, ID
356183884
, o agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

a) Da impossibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença diante das peculiaridades do caso concreto;

b) Da ausência de exigibilidade do título, ao argumento de que permanecia pendente controvérsia recursal relacionada à deserção da apelação e à revogação do benefício da gratuidade da justiça;

c) Da vinculação da controvérsia ao Tema nº 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que eventual desconstituição da deserção possibilitaria o regular processamento da apelação;

d) Da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em razão da probabilidade do direito e do risco de dano decorrente da continuidade dos atos executivos e expropriatórios;

e) Da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao final, requer a suspensão integral do cumprimento provisório e a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, a paralisação da fase executiva até a definição da controvérsia recursal.

Na decisão de ID
357930367
, ao apreciar o pedido de tutela recursal,
deferi-o parcialmente apenas para suspender a eficácia da condenação ao pagamento de honorários advocatícios até o julgamento do mérito do recurso, consignando que, embora a pendência dos recursos excepcionais não justificasse a suspensão integral do cumprimento provisório de sentença, a insurgência quanto à
verba honorária
mostrava-se plausível diante do entendimento consolidado na Súmula nº 519 do Superior Tribunal de Justiça.

A agravada apresentou contrarrazões no ID
361834885
, nas quais rebate as alegações recursais, sem suscitar questão preliminar autônoma, defendendo:

a) A inexistência de fundamento jurídico para a reforma da decisão agravada;

b) A inviabilidade de subversão do regime jurídico do cumprimento provisório de sentença, previsto no art. 520 do CPC;

c) A ausência de efeito suspensivo dos recursos excepcionais e a exigibilidade do título;

d) A inaplicabilidade do Tema nº 1.178 do STJ à exigibilidade da obrigação exequenda;

e) A ausência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo;

f) A regularidade da condenação em honorários advocatícios decorrente da rejeição da impugnação.

Pugna, assim, pelo integral desprovimento do agravo de instrumento e pela manutenção da decisão recorrida.

Posteriormente, o agravante apresentou a petição de ID
364950393
, noticiando fato superveniente consistente na prolação de acórdão pela Quinta Câmara de Direito Privado que, em juízo de retratação, teria afastado a deserção anteriormente reconhecida, restabelecido o benefício da gratuidade da justiça e determinado o regular prosseguimento da apelação para julgamento do mérito.

Sustenta que o conhecimento superveniente da
Apelação
nº
Número Único
:0000665-94.2018.8.11.0101
, recurso ordinariamente dotado de efeito suspensivo, desconstituiu a premissa jurídica que amparava a exigibilidade provisória do título e o prosseguimento da execução.

Intimada, a agravada manifestou-se no ID
371885355
, argumentando que o fato superveniente não desconstituiu o título executivo nem tornou procedente a impugnação.

Alega que o cumprimento provisório foi regularmente instaurado quando a apelação permanecia não conhecida por deserção e que o posterior processamento do recurso poderia produzir, no máximo, a suspensão prospectiva da execução, com preservação dos atos anteriormente praticados, não implicando extinção ou reconhecimento de vício originário do título.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir interesse de incapaz.

Recurso tempestivo
e p
reparo
realizado (ID.
357126857
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S)
:
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN

AGRAVADO
(S)
:
FONSECA
FONSECA
E CORREA ADVOCACIA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN
contra a decisão interlocutória de ID
224809983
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000712-07.2025.8.11.0101
, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, determinou o regular prosseguimento da fase executiva e condenou o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

1. Dos fatos processuais supervenientes

Antes de adentrar o exame das teses recursais, impõe-se considerar os fatos processuais supervenientes que alteraram o panorama jurídico inicialmente apresentado, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Por meio da petição de ID
364950393
, o agravante noticiou a prolação de acórdão por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, em juízo de retratação, afastou a deserção anteriormente reconhecida, restabeleceu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o regular processamento da Apelação interposta nos autos da Ação Reivindicatória nº 0000665-94.2018.8.11.0101.

A agravada foi regularmente intimada e apresentou manifestação no ID
371885355
, na qual reconheceu a superveniência do fato, mas sustentou que o posterior recebimento da Apelação não tornaria ilícita a instauração originária do cumprimento provisório, produzindo, quando muito, a suspensão prospectiva da execução, com preservação dos atos anteriormente praticados.

O contraditório foi, portanto, devidamente assegurado, inexistindo violação aos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, sobreveio o julgamento da própria Apelação, realizado em 17/06/2026, circunstância igualmente relevante para a solução da controvérsia e que deve ser considerada por este órgão julgador.

2
. Da regularidade originária do cumprimento provisório e dos efeitos do recebimento superveniente da Apelação

O agravante sustenta que o posterior afastamento da deserção e o recebimento da Apelação desconstituíram a premissa jurídica que autorizava o cumprimento provisório de sentença, tornando inexigível a obrigação executada.

A agravada, por sua vez, argumenta que a execução foi regularmente instaurada quando a Apelação permanecia não conhecida por deserção, de modo que o fato processual superveniente não poderia retroagir para invalidar os atos anteriormente praticados.

Pois bem.

Quando distribuído o Cumprimento Provisório de Sentença nº
1000712-07.2025.8.11.0101
, a Apelação interposta pelo Espólio havia sido declarada deserta e, por conseguinte, não produzia efeito suspensivo.

Os Recursos Especial e Extraordinário posteriormente manejados também não estavam dotados de efeito suspensivo. Embora o Recurso Especial houvesse sido sobrestado em razão da controvérsia submetida ao Tema nº 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de suspensão da eficácia do pronunciamento recorrido havia sido expressamente indeferido.

Nesse contexto, a sentença permanecia eficaz, inexistindo impedimento para a instauração e o prosseguimento do cumprimento provisório, nos termos dos
arts
. 520 e 995 do Código de Processo Civil.

O art. 520, caput, do CPC estabelece:

“O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime.”

Assim, considerada a realidade processual existente na data em que instaurada a execução e proferida a decisão agravada, o cumprimento provisório encontrava respaldo legal, não havendo falar em inexigibilidade originária do título ou em nulidade dos atos executivos praticados.

Com efeito, o posterior exercício do juízo de retratação, com o afastamento da deserção e o regular processamento da Apelação, configura fato processual superveniente, e não vício originário do cumprimento provisório.

A modificação posterior da situação recursal não tem o condão de tornar retroativamente ilegítimos os atos regularmente praticados sob o regime jurídico então vigente.

Todavia, com o recebimento da Apelação, passou a incidir, em princípio, o efeito suspensivo previsto no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, circunstância que repercutiu temporariamente sobre o pressuposto de exigibilidade necessário ao cumprimento provisório.

Nessa situação, a solução juridicamente adequada não seria a extinção da execução, tampouco a desconstituição dos atos anteriormente realizados, mas apenas a suspensão prospectiva do procedimento executivo enquanto pendente o julgamento da Apelação.

Inclusive,
no que se refere a esta providência, destaco o entendimento proferido no seguinte aresto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO ATÉ O JULGAMENTO FINAL - SEGURO GARANTIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. - Sobre a possibilidade do cumprimento provisório de sentença dispõe art. 520, do Código de Processo Civil, que "o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo." - O Recurso Especial não dispõe de efeito suspensivo automático, entretanto, deferida a atribuição de efeito suspensivo revela-se incabível o prosseguimento do cumprimento provisório do julgado - Pendendo a análise, em Recurso Especial, da matéria objeto do cumprimento de sentença, e, notadamente diante da relevância do valor almejado, a suspensão do cumprimento de sentença é medida que se
impõe .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20672963120248130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/09/2024)

Tal conclusão encontra amparo nos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da duração razoável do processo e do aproveitamento dos atos processuais, previstos nos
arts
. 4º, 6º e 8º do Código de Processo Civil, bem como no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Se a alteração superveniente do quadro processual poderia ser solucionada mediante providência temporária e menos gravosa, não se justificaria extinguir o cumprimento provisório regularmente instaurado ou invalidar os atos praticados quando a sentença se encontrava plenamente eficaz.

A trajetória processual pode ser assim delimitada:

Na data da decisão agravada, proferida em 02/03/2026, a Apelação permanecia não conhecida por deserção e os recursos excepcionais não possuíam efeito suspensivo, razão pela qual o cumprimento provisório encontrava respaldo no art. 520 do CPC.

Com o posterior juízo de retratação e o recebimento da Apelação, passou a incidir o efeito suspensivo ordinário previsto no art. 1.012 do CPC, autorizando-se a suspensão temporária do cumprimento provisório, sem invalidação dos atos anteriormente praticados.

Outrossim, p
osteriormente, em 1
7
/06/2026, a Apelação
nº
:0000665-94.2018.8.11.0101

foi julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, cessando o efeito suspensivo decorrente de sua pendência.

No julgamento, o recurso foi parcialmente provido para substituir o pronunciamento de improcedência pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa para o manejo da ação reivindicatória
, cuja ementa foi lavrada nos se
guintes termos:

EMENTA.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C AVIVAMENTO DE MARCOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA O MANEJO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. EXAME PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Espólio de Feliciano
Tomelin
contra sentença que, nos autos de ação reivindicatória cumulada com avivamento de marcos, tutela antecipada e imissão na posse, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação do domínio, por não ter sido registrada a escritura pública invocada pela parte autora. O apelado, por sua vez, suscitou preliminar de ausência de impugnação específica e,no mérito, defendeu, entre outros pontos, a ocorrência de usucapião extraordinária como matéria de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

a) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal;

b) definir se a ausência de registro da escritura pública impede a comprovação do domínio necessário ao manejo da ação reivindicatória;

c) verificar se, reconhecida a ausência de titularidade dominial, o desfecho correto é a improcedência ou a extinção do processo sem resolução do mérito; e

d) definir se, acolhida a ilegitimidade ativa ad causam para o manejo da ação reivindicatória, subsiste interesse no exame da usucapião extraordinária arguida pelo apelado exclusivamente como matéria de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica e fundamentada, porquanto as razões recursais enfrentam os fundamentos determinantes da sentença, com exposição de fundamentos de fato e de direito e pedido de reforma, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

4. A ação reivindicatória, fundada no art. 1.228 do Código Civil, exige a prova da titularidade do domínio. Em se tratando de imóvel, a propriedade somente se transfere com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil, não bastando escritura pública desacompanhada de registro.

5. No caso, a escritura pública invocada pela parte autora não foi registrada na matrícula do imóvel, e a matrícula n.º 6.159 não demonstra a transferência da propriedade em favor do autor originário. A ausência de comprovação do domínio inviabiliza o manejo da ação reivindicatória, não sendo suprida por cadeiadocumental, alegações de fraude, entraves registrais ou conclusões periciais sobre localização, sobreposição ou cadeia dominial.

6. Embora a sentença tenha corretamente reconhecido a ausência de comprovação do domínio, o desfecho processual deve ser ajustado, pois, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a falta de demonstração da titularidade dominial da área reivindicada conduz à ilegitimidade ativa ad causam para o manejo da ação reivindicatória, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

7. A usucapião extraordinária arguida como matéria de defesa é juridicamente admissível, mas, acolhido o pedido subsidiário de extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa
ad causam
da parte autora para o manejo da ação reivindicatória, resta prejudicado o exame da tese defensiva, porquanto não se ingressa no mérito da pretensão petitória, inexistindo, ademais, reconvenção a ensejar pronunciamento declaratório em favor do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença recorrida e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sem majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do Tema n.º 1.059 do STJ.

Teses de julgamento:

1. “Na ação reivindicatória, a ausência de registro do título translativo impede a comprovação do domínio e conduz à ilegitimidade ativa
ad causam
, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

2. “Acolhida a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa
ad causam
da parte autora para o manejo da ação reivindicatória, fica prejudicado o exame da usucapiãoextraordinária arguida pelo réu exclusivamente como matéria de defesa, ausente reconvenção.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 1.227, 1.228, 1.238 e 1.245; Código de Processo Civil,
arts
. 1.010, II e III, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.163.767/SP, Terceira Turma, j. 13.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.862.247/RJ, Terceira Turma, j. 05.09.2022; TJMG, AC 1.0346.14.001564-2/001, 13ª Câmara Cível, j. 02.02.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.637.951/AM, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.842.035/MT, Quarta Turma, j. 20.02.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.704.692/SP, Segunda Turma, j. 14.02.2022; Súmula n.º 237/STF.

Portanto, com o julgamento da Apelação, não mais subsiste recurso ordinário pendente dotado de efeito suspensivo. Eventuais recursos excepcionais que venham a ser interpostos não produzem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 do CPC, salvo decisão específica do órgão competente.

Desse modo, a pretensão de extinção do cumprimento provisório não merece acolhimento, pois a execução foi legitimamente instaurada quando a sentença produzia seus regulares efeitos
, ao passo que a medida de suspensão é a que melhor se adequa à hipó
tese em análise.

Assim, o
posterior recebimento da Apelação autoriza
va
apenas a suspensão temporária do procedimento e não a desconstituição da execução
, a fim de aguardar as
consequências jurídicas de seu posterior julgamento.

Por sua vez, o julgamento superveniente da Apelação encerrou o período em que incidia o efeito suspensivo ordinário.

Considerando, contudo, que o julgamento da Apelação ainda deve ser formalmente comunicado ao Juízo de origem, a fim de que examine as repercussões do acórdão sobre a conformação do título executivo e delibere sobre o prosseguimento do feito, mostra-se prudente manter suspenso o cumprimento provisório até a efetivação dessa comunicação, evitando-se pronunciamento originário deste Tribunal sobre matéria ainda não apreciada pelo Juízo competente.

3
. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação

O agravante também pretende a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

Nos termos do art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil, a apresentação da impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o magistrado atribuir-lhe efeito suspensivo quando o juízo estiver garantido e forem relevantes os fundamentos, além de o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação.

A decisão agravada indeferiu o pedido porque não houve garantia do juízo e porque considerou
ausentes a relevância
dos fundamentos e a demonstração concreta de risco qualificado.

Ocorre que a suspensão ora determinada não decorre do preenchimento dos requisitos previstos no art. 525, § 6º, do CPC, mas da necessidade de compatibilização entre o presente cumprimento provisório e o julgamento superveniente da Apelação.

Consequentemente, o pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à impugnação encontra-se prejudicado, pois a paralisação temporária da execução será determinada por fundamento diverso, até que o Juízo de origem receba a comunicação formal do julgamento da Apelação e delibere sobre as providências pertinentes.

Declaro, portanto, prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação.

4
. Dos honorários advocatícios fixados pela rejeição da impugnação

O agravante insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, imposta em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

Nesse ponto, assiste-lhe razão.

A decisão agravada consignou expressamente:

“Em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da exequente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, quantia que deverá ser acrescida ao débito exequendo.”

— ID 224809983.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento em sentido contrário por meio da Súmula nº 519:

“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

A impugnação ao cumprimento de sentença constitui meio de defesa incidental exercido no âmbito da própria fase executiva, não inaugurando relação processual autônoma capaz de ensejar nova condenação honorária em razão de sua simples rejeição.

O art. 85, § 1º, do CPC, ao prever o cabimento de honorários no cumprimento de sentença, deve ser interpretado em harmonia com o sistema processual e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, não se confundem os honorários próprios da fase executiva, eventualmente incidentes em razão do não pagamento voluntário, com nova verba fixada exclusivamente pelo não acolhimento da impugnação.

A Súmula nº 519 não afasta os honorários advocatícios já fixados na fase de conhecimento nem eventual verba própria do cumprimento de sentença, desde que
presentes os respectivos pressupostos legais. O enunciado impede apenas a imposição de honorários adicionais fundada especificamente na rejeição da impugnação.

No caso concreto, o pronunciamento recorrido foi expresso ao fixar os honorários “
em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”,
circunstância que se
subsume
diretamente ao enunciado sumular.

Não prospera, portanto, a alegação da agravada de que a condenação decorreria exclusivamente do inadimplemento ou da própria instauração do cumprimento de sentença, pois o fundamento adotado pelo Juízo de origem foi precisamente o não acolhimento da defesa incidental.

Dessa forma, deve ser excluída a condenação de 10% sobre o valor atualizado da execução imposta exclusivamente em razão da rejeição da impugnação, preservando-se as demais verbas honorárias que possuam fundamento jurídico distinto.

Assim,
entendo que o recurso merece provimento
nesse ponto,
confirmando a tutela recursal anteriormente concedida na decisão de ID
357930367
, para afastar a condenação honorária imposta em razão da rejeição da impugnação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
declarar prejudicado o pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório;

b
)
determinar a suspensão do cumprimento provisório até que o julgamento da Apelação nº 0000665-94.2018.8.11.0101 seja formalmente comunicado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, a fim de que examine as repercussões do acórdão sobre a conformação do título e adote as providências que entender cabíveis;

c
)
afastar a condenação do Espólio agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução exclusivamente
em razão da rejeição da impugnação, nos termos da Súmula nº 519 do Superior Tribunal de Justiça; e

Sem majoração de honorários recursais, diante do parcial provimento do recurso
, bem como
d
o
teor da presente decisão, que afastou os honorários sucumbenciais fixados n
a instância de
origem
em decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026